Tribunal: TJDFT
Processo: 0723576-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723576-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICERO BARBOSA COELHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CÍCERO BARBOSA COELHO (autor) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por esse em desfavor de BRB BANCO DE BRASILÍA S.A., BANCO INTER SA, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, determinou a emenda à inicial, nos seguintes termos (ID 194553478 dos autos de origem): “Cuida-se de ação de conhecimento deduzida por CÍCERO BARBOSA COELHO, autor, em desfavor de BANCO INTER S/A., BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e BANCO OLÉ CONSIGNADO S.A., réus. Conforme definido no artigo 2° do Decreto n.° 11.150/22, "entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial". O "mínimo existencial", por sua vez, foi expressamente fixado em R$ 600,00 nos termos do artigo 3o daquele mesmo Decreto (com redação dada pelo Decreto n.o 11.567 de 2023), não sendo computados para a aferição de seu comprometimento "as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo”, ou seja, relativos às despesas com água, luz, remédio, transporte, aluguel, supermercado, farmácia, educação e etc. (artigo 4o do Decreto n.o 11.150/22). Dessa forma, não tendo a parte autora demonstrado que os mútuos bancários comprometem a sua renda de forma a impedir a manutenção do mínimo existencial, o prosseguimento do feito pelo rito prescrito no artigo 104-A do CDC não se mostra possível, sob pena de seu desvirtuamento. Nesse sentido, ademais, é o entendimento do TJDFT em caso parelho, "litteris": "(...) 1. É cediço que o processo de repactuação de dívidas, com procedimento previsto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, somente pode ser instaurado a pedido do consumidor superendividado, sendo necessária, ainda, a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código. 2. Ante a análise da decisão de emenda à inicial, portanto, tem-se que, de fato, para atender ao procedimento do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, o devedor deve comprovar a condição de superendividado que, nos termos do art. 54-A, também do Código Consumerista, que ocorre quando o consumidor pessoa natural, de boa-fé, se encontra impossibilitado de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. 3. A referida regulamentação se deu por meio do Decreto 11.150/2022 que caracterizou o mínimo existencial como a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação deste Decreto. 4. No caso dos autos, os débitos de consumo adquiridos pela parte não comprometem o mínimo existencial, nos termos do referido Decreto, razão pela qual não há interesse do autor na instauração do processo de repactuação de dívida, com procedimento previsto no art. 104-A, do Código de Defesa do Consumidor, que somente poderá ser instaurado, a critério do juiz, em caso de consumidor superendividado. (...)" (Acórdão 1797307, 07221082320228070007, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, concedo à parte autora prazo de 15 dias para que emende a inicial, elegendo rito compatível com eventual pretensão revisional, ou requeira o que entender de direito, sob pena de indeferimento da inicial. Transcorrido o prazo ora concedido, retornem-se os autos imediatamente conclusos”. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados na decisão de ID 197054446 (origem). Inconformado, o autor recorre. Em apertada síntese, alega que o provimento jurisdicional objurgado padeceria de suposto erro, porquanto o agravante teria preenchido os requisitos necessários ao prosseguimento do feito pelo rito estrito prescrito no artigo 104-A do CDC. Relata que, ao tempo de propositura da Ação de Repactuação de dívidas, teria sido demonstrado que um dos agravados/requeridos realizava descontos em conta corrente descontando todo o saldo e ainda aprovisionava valores em conta a fim destinar para si qualquer valor que entrasse na conta, conforme extratos bancários juntados com a inicial. Aduz que “o processo de repactuação se encontra em fase final, vez que já foram realizados todos os requisitos previsto na lei do superendividamento, tendo inclusive sido realizada audiência conciliatória, com todos os credores, id185289409 e que a fase processual esperada é o processo de superendivdamento previsto no artigo104b, com a definição do plano de pagamento compulsório”. Destarte, requer “seja concedida medida liminar para a aplicação do artigo 2o da lei distrital 7.239 a qual definiu o novo mínimo existencial para os endividados aqui no Distrito Federal, preservado conforme ditames da lei 65%(sessenta e cinco por cento) da remuneração do apelante a título de mínimo existencial”. No mérito pugna pelo provimento do recurso, para que “seja suplantada esta primeira fase do PROCESSODEREPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS vez que as provas coligidas aos Autos comprovam que o Autor PREENCHE OS REQUISITOS DOARTIGO104A, em especial ao mínimo existencial e que inclusive já ocorreu a AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO na presença de todos os credores sendo APRESETANDO O PROPOSTA DE PAGAMENTO”. Dispensado o recolhimento de preparo, pois beneficiário da gratuidade de justiça. É o que basta para a análise da liminar. Decido Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisado, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Como relatado, o agravante alega que o provimento jurisdicional objurgado padeceria de suposto erro, porquanto o agravante teria preenchido os requisitos necessários ao prosseguimento do feito pelo rito estrito prescrito no artigo 104-A do CDC. Em uma primeira análise, observa-se que esta e. Corte Fracionária, no julgamento do Agravo de Instrumento no 0738680-41.2023.8.07.0000, então interposto pelo ora agravante, assentou que “in casu, para que seja assegurado ao consumidor ao menos o mínimo para preservar a sua dignidade humana, necessária a limitação dos descontos em conta corrente”. Na referida ocasião apurou-se que existe dedução superior a 70% da remuneração do policial militar, ora agravante, levando em consideração os descontos compulsórios, de sorte que razoável a suspensão imediata dos débitos que são realizados em conta corrente para se garantir o direito à sua subsistência. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LEGISLAÇÃO PRÓPRIA. LEI 10.486/2002 e LEI 14.509/22. FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. TEMA REPETITIVO 1085. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE VERIFICADA. PONDERAÇÃO DE FORMA CASUÍSTICA. 1. Policial Militar do Distrito Federal - legislação específica que regula a consignação em folha de pagamento. Lei n. 10.486/2002 e Lei n. 14.509/22. 2. Na esteira dos arts. 27, §3o, e 29, §1o, da Lei n. 10.486/02, interpretados conjuntamente com o art. 2o, parágrafo único, da Lei n. 14.509/22, o empréstimo consignado para o Policial Militar do Distrito Federal deve observar o limite de 45% (sendo 5% reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito), sem exceder 70% da remuneração mensal do militar, quando somados com os descontos obrigatórios. 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos Tema 1.085, firmou a tese de que "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." 4. Não obstante o entendimento firmado no referido Tema, não se pode descuidar de que a liberdade contratual não pode se sobrepor ao princípio da dignidade humana, a ponto de permitir violação ao mínimo existencial da parte contratante. Precedentes desta Corte de Justiça. 5. In casu, para que seja assegurado ao consumidor ao menos o mínimo para preservar a sua dignidade humana, necessária a limitação dos descontos em conta corrente. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1791932, 07386804120238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no PJe: 20/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Igualmente, esta Corte Fracionária, no julgamento do AGI no 0737594-35.2023.8.07.0000, determinou a limitação dos descontos consignados. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. MILITAR. LEI 10.484/2002. LIMITE DE 35% DA REMUNERAÇÃO BRUTA. EXCESSO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. 1. Aplicável a hipótese a Lei 10.486/2002, de modo que, em termos gerais, a limitação dos descontos referentes aos empréstimos consignados ao militar deve incidir sobre 35% da remuneração bruta após deduzidos os descontos obrigatórios. 2. In casu, deve-se limitar os descontos a 35% da remuneração bruta após deduzidos os descontos obrigatórios. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1819755, 07375943520238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no PJe: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, nessa estreita via de análise da questão, tem-se que, em tese, apontou-se que o agravante preenche os requisitos para ser considerado superendividado. Ressalva-se, em tempo, que já houve audiência de conciliação com todos os credores. Logo, a superveniente determinação de origem para que a “parte autora prazo de 15 dias para que emende a inicial, elegendo rito compatível com eventual pretensão revisional, ou requeira o que entender de direito, sob pena de indeferimento da inicial”, a princípio, não se mostra razoável. Isso posto, DEFIRO o pedido liminar para suspender a decisão de origem até o julgamento do tema por este Colegiado. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intimem-se os agravados para que respondam, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator